Tribunal: TJES
Processo: 5004171-13.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004171-13.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO THOMAZ DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. GRAVIDADE DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.
No que se refere a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, entendo que tal medida está suficientemente pautada na presença dos três elementos essenciais: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

2.
A
prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado, a título de dolo, pela prática de tentativa de feminicídio, cuja pena máxima em abstrato é superior
a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inc. I, do CPP).

3.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta praticada.
Dessa forma, presente os requisitos para a decretação da prisão cautelar, tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos, de modo que não entendo como presente a alegada ausência de fundamentação.

4
. A
gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5004171-13.2023.8.08.0000

PACIENTE: PAULO THOMAZ DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
4818691
) impetrado em favor de
PAULO THOMAZ DA SILVA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Aracruz
/ES.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, denunciado e está sendo processado pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio. Que no dia 31/11/2021, o Magistrado a quo proferiu decisão convertendo a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.

Que “
a decisão, evidentemente, carece de fundamentação, haja vista que em nenhum momento o Magistrado demonstrou, em seus argumentos, o risco que o paciente causaria à sociedade caso estivesse solto. Ou seja, tal decisão não aponta, em momento algum, elemento concreto que evidencie a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal (...) o que é inaceitável, não só aos olhos de previsão expressa legal, mas também aos olhos da jurisprudência pacífica do STJ.
”.

Ressalta que o Magistrado proferiu diversas decisões semelhantes após esta decisão, mantendo a prisão preventiva do paciente, fazendo a revisão nonagesimal.

Por fim, relata que “
em sua última decisão, o Magistrado, assim como em todas as outras, mantém a prisão preventiva do paciente, destacando que ainda estão presentes os fundamentos da primeira decisão em que converteu o flagrante em preventiva, invocando, desta vez, concomitantemente, a gravidade do delito, sem narrar absolutamente nada que teria acontecido no caso para justificar tal fundamento
”.

Requer liminarmente a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº
4870306
.

As judiciosas informações foram lançadas pela dita
autoridade coatora (ID nº
5500481, 5500482 e 5500483
).

Em seguida, o
Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação da ordem
(ID nº

6208407
).

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

No que se refere a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, entendo que tal medida está suficientemente pautada na presença dos três elementos essenciais: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado, a título de dolo, pela prática de tentativa de feminicídio, cuja pena máxima em abstrato é superior
a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inc. I, do CPP).

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (f
umus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Com efeito, os elementos colhidos no inquérito são suficientes para demonstrar, ao menos neste estágio de cognição, indícios suficientes de autoria e materialidade.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta praticada.

Dessa forma, presente os requisitos para a decretação da prisão cautelar, tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos, de modo que não entendo como presente a alegada ausência de fundamentação.

Soma-se a isso que a gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo.

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________